Tribunal: CARF
Processo: 15504.726497/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726497/2015-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-007.368 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CONSELHEIRO
Interessado
PLANEX S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/12/2013
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE
ESCRITA. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de inexatidão material devida a erro de escrita na
ementa do acórdão, devem ser acolhidos os embargos inominados para sanar o
vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para, sem lhes atribuir efeitos infringentes, sanar a inexatidão material
devida a erro de escrita da ementa do acórdão embargado, passando ela a contar com a redação
contida no tópico “ementa retificada” do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos Inominados opostos pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a. Câmara da 2a. Seção de julgamento do CARF em face do Acórdão no 2202-
005.264 (fls. 1.015 a 1.034), proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão plenária de 05 de
junho de 2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726497/2015-81
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726497/2015-81

Os Embargos inominados, onde se fez também a admissibilidade dos embargos,
encontra-se às fls. 1.119/1.120, conta com o seguinte teor:
“Na condição de Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, com fundamento nos arts. 65, §1o, I, e 66 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e alterações posteriores, apresento
Embargos Inominados, tendo em vista a existência de inexatidão material na ementa do
Acórdão no 2202-005.264, proferido em sessão plenária de 5/6/19, quanto ao título
“MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que o resultado do julgamento foi por
negar provimento ao recurso voluntário nos termos do voto do relator, o qual entendeu
pela procedência da aplicação da multa qualificada, conforme o seguinte trecho do
acórdão:
Multa qualificada.
[...]
Segundo demonstrado pela fiscalização, a autuada utilizou-se de interpostas pessoas
jurídicas, para contratação de segurados empregados, utilizados na execução de suas
atividades administrativas e operacionais, com vistas a ocultar a ocorrência de
contribuições previdenciárias.
Portanto, tem-se por correta a qualificação da multa de ofício, na forma do art. 44, §1o,
da Lei no 9.430, de 1996.
Por sua vez, a ementa que trata do assunto foi assim redigida:
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso II, da Lei n°
9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de
que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude o
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. É cabível a multa
qualificada quando restar demonstrada a intenção de ocultar a real situação do sujeito
passivo perante o Fisco.
Verifica-se que constou no título da ementa a expressão “NÃO OCORRÊNCIA”,
quando o resultado do julgamento foi em sentido oposto, qual seja, pela
“OCORRÊNCIA” de dolo, balizador da aplicação (e manutenção) da multa
qualificada.
Na existência de erros de fato devidos a lapso manifesto em decisão proferida por este
Conselho, os mesmos devem ser corrigidos por meio de Embargos Inominados,
conforme o art. 66, do mesmo RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão. (grifei)
Conclusão
Pelo exposto, PROPONHO os presentes embargos inominados para a prolação de novo
acórdão, para a correção do título da ementa em relação à matéria "multa qualificada",
nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF.
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726497/2015-81

Encaminhe-se ao conselheiro relator Martin da Silva Gesto, para inclusão em pauta de
julgamento.”
(grifou-se)
Conforme embargos opostos, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
2a Seção de Julgamento do CARF entendeu haver lapso manifesto em decisão proferida,
devendo haver a prolação de novo acordão, de modo a ser procedida a retificação do título da
ementa em relação à matéria "multa qualificada".
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos inominados preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto,
devem ser conhecidos.
Inexatidão material. Erro de escrita.
Verifica-se que houve inexatidão material, em razão de erro de escrita, na ementa
do acórdão, constando indevidamente expressão “NÃO OCORRÊNCIA”, quando o resultado do
julgamento foi em sentido oposto, qual seja, pela “OCORRÊNCIA” de dolo, balizador da
aplicação (e manutenção) da multa qualificada.
Assim, a redação da ementa merece reparo, de modo a adequar o texto ao que
restou julgado.
Por tal razão, retifica-se a ementa do acórdão embargado, de modo que deixe de
constar:
“MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.”,
E, por sua vez, em substituição a redação acima, passe a constar o seguinte:
“MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. OCORRÊNCIA”.
Ementa retificada.
Em razão de ter sido procedida a retificação da ementa do acórdão, apresenta-se,
neste tópico, conforme abaixo, o inteiro teor da ementa do acórdão embargado já com sua nova
redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/12/2013
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726497/2015-81

PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente,
com a observância dos requisitos exigidos na legislação de regência, sem que haja
qualquer preterição do direito de defesa.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste a nulidade suscitada da decisão de primeira instância, haja vista que o
pressuposto fático apontado pela autuada encontra-se equivocado.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de
aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo que esse dever está
implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da própria essência da atividade
de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material com prevalência da
substância sobre a forma.
PEJOTIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Comprovada a contratação de trabalhadores por meio de empresas interpostas, forma-se
o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, passando a ser este o
sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre as remunerações dos
trabalhadores pseudoterceirizados, por meio de ilegal “pejotização”.
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso II, da Lei n°
9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de
que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. É cabível a multa
qualificada quando restar demonstrada a intenção de ocultar a real situação do sujeito
passivo perante o Fisco.
DA ALÍQUOTA GILRAT. LEGALIDADE.
A contribuinte deve se sujeitar a alíquota GILRAT estabelecida pelo Decreto no
6.957/09.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados para, sem lhes atribuir
efeitos infringentes, sanar a inexatidão material devida a erro de escrita da ementa do acórdão
embargado, passando ela a contar com a redação contida no tópico “ementa retificada” deste
voto.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.368 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726497/2015-81

Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital